Tribunal: TJSP
Processo: 0008006-21.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Regime aberto. Decisão que determinou a inclusão de condição especial para cumprimento da pena em regime aberto, consistente na participação da agravante em programa de ressocialização denominado "Amor Exigente de Araraquara" (AMEARA). Insurgência defensiva pugnando pela exclusão da condição imposta. Programa de ressocialização concluído pela agravante. Perda

Ementa:
Agravo em execução penal. Regime aberto. Decisão que determinou a inclusão de condição especial para cumprimento da pena em regime aberto, consistente na participação da agravante em programa de ressocialização denominado "Amor Exigente de Araraquara" (AMEARA). Insurgência defensiva pugnando pela exclusão da condição imposta. Programa de ressocialização concluído pela agravante. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008006-21.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante HELOISA
DA GRAÇA CONTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008006-21.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.097 2/3 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 8 0 0 6 - 2 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 3 7
A g r a v a n t e : H e l o í s a d a G r a ç a C o n t e
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A r a r a q u a r a
VOTO No 11.097
Agravo em execução penal. Regime aberto. Decisão
que determinou a inclusão de condição especial para
cumprimento da pena em regime aberto, consistente
na participação da agravante em programa de
ressocialização denominado "Amor Exigente de Araraquara" (AMEARA). Insurgência defensiva pugnando pela exclusão
da condição imposta.
Programa
de
ressocialização
concluído
pela
agravante. Perda superveniente do objeto. Recurso
prejudicado.
1) HELOÍSA DA GRAÇA CONTE, representada pela
Defensoria Pública, interpõe este agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 16/17, proferida em 14/6/2019, que estabeleceu
como condição especial para cumprimento da pena em regime aberto o
comparecimento ao projeto desenvolvido pela entidade sem fins lucrativos
denominada “Amor Exigente”.
Inconformada, busca a exclusão da mencionada condição
especial, sob o argumento de que o programa que lhe foi imposto não
guarda relação com as causas e consequências do delito praticado e com
as necessidades do caso concreto, bem como que a entidade “Amor
Exigente” manteria “parceria” com o Juízo da Execução Criminal sem a
participação da Defensoria Pública, dentre outras ponderações (fls. 1/7).
Processado e respondido o recurso (fls. 25/33), a r. decisão
hostilizada foi ratificada pelos próprios fundamentos (fls. 70). Por fim, a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008006-21.2019.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.097 3/3 V
desprovimento do agravo (fls. 82/84).
É o relatório.
2) O presente recurso está prejudicado.
Segundo consta, a agravante HELOÍSA foi condenada pela
prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, sendo progredida ao
regime aberto em 27/3/2019, na modalidade prisão albergue domiciliar, com
a sucessiva realização da audiência de advertência (fls. 34/36).
Quando da obtenção do benefício, a sentenciada assumiu a
condição de: “frequentar programas educativos, cursos profissionalizantes
e/ou programas e reuniões destinados a químico-dependentes, caso
convocada pelo Juízo da execução ou pelo órgão administrativo que auxilia
na execução da pena” (fls. 35).
O Ministério Público solicitou a intimação da sentenciada para
iniciar frequência ao programa de acolhimento ao egresso desenvolvido pela
entidade assistencial “AMEARA
Amor Exigente de Araraquara”,
composto por 8 reuniões pelo prazo de 2 meses (fls. 175/177 do PEC em
tramitação em Primeiro Grau), o que foi deferido pelo Juízo a quo.
A despeito da manifestação da defesa técnica, a sentenciada
aceitou a condição discutida em sede de audiência de advertência, além de
efetivamente submeter-se aos encontros do programa1, consoante
consta dos autos do PEC em tramitação em Primeiro Grau.
Concluído o programa de ressocialização, com a efetiva
participação da agravante, o pleito perdeu seu objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Consta que HELOÍSA participou de 8 reuniões, tendo apresentado certificado de conclusão do
programa.